Tribunal: TJMT
Processo: 0035979-58.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0035979-58.2016.8.11.0041
Recorrente: MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS (id 55375967) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 52983499):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO COM A CODEMAT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – NATUREZA PRIVADA – CESSÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA – RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves). 3. A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. INTERESSADO/ (TJ-MT - APL: 00317018720118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/07/2017). 4. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil e a multa por litigância de má fé somente são admissíveis quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, não sendo cabível quando a parte deseja sanar eventual vício apontado da decisão judicial. 5. Recursos conhecidos, com o desprovimento do recurso da Assembleia Legislativa e parcial provimento do recurso da servidora pública.” (TJMT, RAC 0035979-58.2016.8.11.0041, DR. EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário sustentando que nunca foi empregada de empresa pública, tendo laborado para o empregador Estado de Mato Grosso desde 1972, por mais de vinte anos ininterruptos, sendo enquadrada como servidora no período de 1983 a 1988, quando o artigo 19 do ADCT da Constituição Federal concedeu a estabilidade extraordinária àqueles que se vinculavam à administração direta, restando violado aludido dispositivo.
Afirma que o artigo 21 da Lei n. 4.717/65 e artigo 54 da Lei n. 9874/99 restaram violados, uma vez que foi reconhecida a inocorrência de prescrição e/ou decadência, em desrespeito à Lei.
Assevera que existe dissídio jurisprudencial que possibilita a admissão do Recurso Especial.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Nos termos do art. 1.029 , 5 o., I e art. 1.030, II do Código de Processo Civil, requer a recorrente a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário.
Isso porque, a probabilidade do direito da recorrente, está devidamente demonstrada no corpo do presente Recurso, nas razões do Recurso Especial, devidamente instruído com os documentos que dão sustentação ao seu pleito, pois demonstrado documentalmente que se vinculava à Administração Direta Estadual no período de 1983 a 1988.
O risco de dano irreparável é grave e iminente, vez que a recorrente é pessoa idosa, com quase 70 anos de idade, aposentada há mais de 20 anos, sob ameaça de ver suprimida sua verba alimentar, a que faz jus, senão, pelo órgão legislativo, pelo Estado de Mato Grosso.
Não há prejuízo aos cofres públicos, pois a situação é de efetivo labor, sendo a fonte pagadora, de um ou outro órgão, a mesma, ou seja, o Estado de Mato Grosso.
Aviltar a dignidade da pessoa humana, idosa, é dano grave e irreparável, pois irá lhe faltar o mínimo para sobreviver”.
Recurso tempestivo e deferida a justiça gratuita, conforme certidões id 57049960 e 8778895.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado o perigo da demora pelo fato de ser idosa e ter a única fonte de renda na aposentadoria, o que se verifica é que somente será cumprida a ordem emanada na sentença após o trânsito em julgado da decisão, inexistindo o aludido perigo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0035979-58.2016.8.11.0041
Recorrente: MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS (id 55563462) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 52983499):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO COM A CODEMAT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – NATUREZA PRIVADA – CESSÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA – RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves). 3. A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. INTERESSADO/ (TJ-MT - APL: 00317018720118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/07/2017). 4. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil e a multa por litigância de má fé somente são admissíveis quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, não sendo cabível quando a parte deseja sanar eventual vício apontado da decisão judicial. 5. Recursos conhecidos, com o desprovimento do recurso da Assembleia Legislativa e parcial provimento do recurso da servidora pública.” (TJMT, RAC 0035979-58.2016.8.11.0041, DR. EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário sustentando que nunca foi empregada de empresa pública, tendo laborado para o empregador Estado de Mato Grosso desde 1972, por mais de vinte anos ininterruptos, sendo enquadrada como servidora no período de 1983 a 1988, quando o artigo 19 do ADCT da Constituição Federal concedeu a estabilidade extraordinária àqueles que se vinculavam à administração direta, restando violado aludido dispositivo.
Afirma que o artigo 5o, XXXVI da CF restou violado, uma vez que existe o direito adquirido à aposentadoria da servidora que laborou por mais de 20 anos para o Estado de Mato Grosso.
Aponta a existência de repercussão geral da matéria uma vez que o artigo supostamente mencionado engloba milhares de servidores públicos, com relevância jurídica e social.
Ao final, afirma que há dissídio jurisprudencial apto a admitir o recurso extraordinário.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Nos termos do art. 1.029 , 5 o., I e art. 1.030, II do Código de Processo Civil, requer a recorrente a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário.
Isso porque, a probabilidade do direito da recorrente, está devidamente demonstrada no corpo do presente Recurso, nas razões do Recurso Especial, devidamente instruído com os documentos que dão sustentação ao seu pleito, pois demonstrado documentalmente que se vinculava à Administração Direta Estadual no período de 1983 a 1988.
O risco de dano irreparável é grave e iminente, vez que a recorrente é pessoa idosa, com quase 70 anos de idade, aposentada há mais de 20 anos, sob ameaça de ver suprimida sua verba alimentar, a que faz jus, senão, pelo órgão legislativo, pelo Estado de Mato Grosso.
Não há prejuízo aos cofres públicos, pois a situação é de efetivo labor, sendo a fonte pagadora, de um ou outro órgão, a mesma, ou seja, o Estado de Mato Grosso.
Aviltar a dignidade da pessoa humana, idosa, é dano grave e irreparável, pois irá lhe faltar o mínimo para sobreviver”.
Recurso tempestivo e deferida a justiça gratuita, conforme certidões id 57049960 e 8778895.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado o perigo da demora pelo fato de ser idosa e ter a única fonte de renda na aposentadoria, o que se verifica é que somente será cumprida a ordem emanada na sentença após o trânsito em julgado da decisão, inexistindo o aludido perigo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi